Tribunal: TJBA
Processo: 0002116-36.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002116-36.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE LUIZ ERNESTO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO RECAI SOBRE O MUNICÍPIO DEMANDADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO PARA RETIFICAR O MARCO PRESCRICIONAL E ATENDER AS DIRETRIZES FIXADAS PELA EC 113/2021 A PARTIR DO SEU ADVENTO. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal. O Município foi condenado ao pagamento de verbas salariais inadimplidas e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a inadimplência do Município quanto às verbas salariais postuladas; (ii) se devido o reconhecimento da prescrição quinquenal; (iii) se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados estão adequados à legislação aplicável à Fazenda Pública; e (iv) se é cabível a condenação por danos morais no caso concreto.

III. Razões de decidir
3. O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Município não apresentou documentos idôneos que atestassem a quitação das obrigações salariais, limitando-se a impugnações genéricas.

4. A relação jurídica entre as partes é incontroversa. A condição de servidora efetiva faz presumir a prestação regular de serviços. Não se pode exigir do servidor a comprovação de fato negativo.

5. A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem. A ação foi ajuizada em 16/03/2009. O marco prescricional deve ser retificado para 16/03/2004, porquanto utilizada a data constante na petição inicial (19/12/2008), e não do seu protocolo.

6. Os critérios de correção monetária e juros de mora foram adequadamente estabelecidos conforme o Tema 810 do STF. Olvidou-se de esclarecer, contudo, que a partir da vigência da EC nº 113/2021, em 09/12/2021, a Taxa Selic passou a ser o único índice aplicável para o cálculo dos juros de mora e correção monetária.

7. A supressão indevida, por vários meses, do direito à contraprestação pelo serviço prestado, gerou angústia e incerteza à servidora, ultrapassando o mero dissabor a configurar dano moral. A verba salarial possui natureza alimentar. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para retificar o marco prescricional de 19/12/2008 para 16/03/2004 e estabelecer a aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 2º e 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); TJ-BA, Apelação nº 8000693-26.2017.8.05.0133, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 04.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 00004575020148050188, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 00001326020138050075, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 24.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.
0002116-36.2009.8.05.0264
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e apelad
o

JOS
É
LUIZ ERNESTO DOS SANTOS FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça